Tribunal: STF
Processo: ADI 5858
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-11-12
Data de publicação: 2018-11-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONVÊNIO ICMS 52/2017. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DO RECURSO PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 



    1. Embargos de Declaração opostos, não verificadas as hipóteses de obscuridades, contradições ou erros materiais. Não há, no caso presente, quaisquer das possibilidades impugnáveis por essa modalidade de recurso, configurando, na prática, nova tentativa de rediscussão da matéria. 



    2. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.